Tribunal: TJDFT
Processo: 0745983-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVENTUAL CARACTERIZADO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO ESPECIAL. MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS ARMAS APREENDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) perquirir se restou demonstrado o dolo na conduta do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos, como laudo pericial e fotografias das lesões.
4. O agente que, usando sua força, agressivamente arrebata o celular da mão da vítima assume o risco da ocorrência de lesão corporal, ante a potencialidade objetiva do agir para tanto. 4.1. Configurado, no mínimo, dolo eventual, é típica a conduta.
5. Não há como analisar os pedidos de revogação de medidas protetivas e de restituição das armas apreendidas se a defesa não fundamentou os pedidos, os quais não foram formulados em primeira instância e nem abordados na sentença.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; CPP, art. 386, incisos III e VII; Lei no 11.340/06, art. 5o, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1845424, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1845367, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1868906, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 23.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1878584, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 13.06.2024; TJDFT, Acórdão no 1790529, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 23.11.2023; TJDFT, Acórdão no 0000071-67.2018.8.07.0012, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 18.02.2021.